Tribunal: TJSP
Processo: 2237263-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2237263-87.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237263-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
PAULA APARECIDA MOTTA DE ARAUJO SANTOS, é agravado
ASSOCIAÇÃO PIAGET DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2237263-87.2019.8.26.0000
VOTO No 36.244
2
COMARCA DE CARAPICUÍBA – 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: PAULA APARECIDA DE MOTA ARAÚJO SANTOS
(autora)
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA
IGUAÇU (mantenedora de UNIVERSIDADE IGUAÇU UNIG)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO ROSSANA LUIZA
MAZZONI DE FARIA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de
serviços (ensino privado). Abordagem de aluna
(obrigação de fazer, relacionada à validação de
registro de diploma, somando-se disciplina reparatória). Decisão da instância da causa,
declinando da competência à Justiça Federal. Recurso
da autora, provido.
VOTO No 36.244
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, aluna, no polo ativo de
demanda condenatória (obrigação de fazer, à busca de validação de
diploma de Curso de Pedagogia, agregando pleito reparatório), a
agravante questiona entendimento de que a hipótese estaria melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2237263-87.2019.8.26.0000
VOTO No 36.244
3
compreendida nos limites de competência do Juizado Especial
Federal.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 63).
Informações da instância da causa, a fls.
68/69.
FUNDAMENTAÇÃO
Aspecto relacionado à conduta contratual das
partes, a hipótese não justifica deslocar a competência à Justiça
Federal, aqui nos limites de litígio, versando suposto descumprimento
de serviços de ensino privado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, restabelecida a cognição de origem.
CARLOS RUSSO
Relator